Tribunal: TJBA
Processo: 0301271-22.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301271-22.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO FRAGA VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO HOME CARE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Espólio de Maria Augusta Mascarenhas Cardozo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, decorrente da negativa, pelo Planserv, de custeio de tratamento domiciliar (home care) prescrito à segurada idosa em estado grave de saúde. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar pelo Planserv, plano de saúde de autogestão, diante de prescrição médica e ausência de cláusula expressa de exclusão; e (ii) saber se estão configurados os danos morais e materiais, com a consequente fixação de valores indenizatórios proporcionais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a abusividade da negativa de cobertura de home care, mesmo nos planos de autogestão, quando há prescrição médica e ausência de exclusão contratual clara. A conduta da operadora agravou o estado psicológico da paciente, idosa e com quadro clínico grave, ensejando reparação por dano moral.

A indenização por danos morais foi reduzida para R$ 6.000,00, em atenção à proporcionalidade e à jurisprudência deste TJBA.

Comprovada documentalmente a realização de despesas médicas pela autora em razão da recusa da operadora, reconheceu-se o dever de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.772,00.

Mantida a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, não se aplicando o critério da equidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado da Bahia conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais a R$ 6.000,00. Recurso do Espólio conhecido e parcialmente provido para condenar o Estado ao pagamento de R$ 2.772,00, a título de danos materiais.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar por plano de autogestão diante de prescrição médica e ausência de exclusão contratual expressa. 2. A recusa injustificada de cobertura médica enseja reparação por danos morais. 3. É devida a restituição de valores comprovadamente pagos pelo segurado em razão da omissão da operadora de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1774203/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1876468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.09.2020; TJBA, APL 0960733-19.2015.8.05.0113, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 0301271-22.2015.8.05.0004, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como Apelantes e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o ESPÓLIO DE MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA